Tribunal: TJDFT
Processo: 0731218-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731218-92.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANDREY SUANNO BUTKEWITSCH RECORRIDO: GERMANO ARRAIS NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA INÚTIL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DO PREÇO NÃO COMPROVADO. QUITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. É direito das partes requerer a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, como decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório (arts. 369 e 370 do CPC – Código de Processo Civil). O magistrado, por sua vez, é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto. 2. No caso, não há nulidade no julgamento antecipado do mérito e no indeferimento da produção de prova testemunhal, pois as testemunhas não presenciaram o ato do pagamento (ponto controvertido). Portanto, sua oitiva em nada contribuiria para o julgamento da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Na compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa; o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, conforme dispõe o art. 481 do Código Civil - CC. Em uma visão estrutural, o adimplemento da obrigação do comprador se dá com o cumprimento da prestação a que se obriga: o pagamento do preço. A prova do pagamento é realizada pela quitação (arts. 319 e 320 do CC). Essa declaração emitida pelo credor de que houve o pagamento pode ser exigida pelo devedor. 4. A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. Segundo o art. 475 do CC: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 5. O ônus da prova da quitação é do comprador (devedor). O devedor diligente deve exigir do credor a quitação, especialmente se não tiver outros meios de comprovar o pagamento, a exemplo de comprovante de transferência eletrônica, testemunha que presenciou o ato etc. 6. Na hipótese, o comprador não se desincumbiu do ônus probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), qual seja, o pagamento do preço ajustado. Cabível, portanto, a rescisão contratual. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente aduz que não foram analisados os fatos por ele narrados. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal. Por fim, ressalta a ausência de inadimplência e constituição em mora, porque o pagamento do imóvel foi realizado à vista pelo insurgente. Em contrarrazões, o requerido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254, e FRANCISCO RIBEIRO FILHO, OAB/DF 56.184 (ID 47417607). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Mesmo que tais óbices pudessem ser superados, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido de condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254, e FRANCISCO RIBEIRO FILHO, OAB/DF 56.184 (ID 47417607). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020